Tribunal: TJMT
Processo: 1003353-06.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003353-06.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA - CPF: 027.792.181-34 (RECORRENTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINEZ DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 559.512.951-49 (RECORRIDO), MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no:

1003353-06.2018.8.11.0006

Classe CNJ

460

Origem:

Quinta vara do Juizado Especial Cível da comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Francisco de Assis Vieira

Recorrido(s):

Luciana Martinez de Oliveira Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCOMPATIBILIDADE DE ASSINATURA NOS CHEQUES EMITIDOS. EMITENTE NÃO RECONHECE A ASSINATURA COMO SUA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA DIRIMIR SOBRE A AUTENTICIDADE OU NÃO DA ASSINATURA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SENTENÇA RECONHCEU A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Alega o exequente é credor da ré no montante de R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais) representados por meio dos cheques no 850135 e no 850149, ambos do Banco do Brasil.

Diz que o cheque no 850135, no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) foi depositado duas vezes, que a primeira vez foi devolvido por insuficiência de fundos em 20 de fevereiro de 2018 e a segunda por divergência ou insuficiência de assinatura, e que o cheque no 850149, no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), foi depositado e devolvido por insuficiência de fundos em 16 de abril de 2018. Afirma que tentou todas formas receber os valores devidos, mas não logrou êxitos.

A executada arguiu incidente de falsidade de assinatura ao argumento que as folhas de cheques foram extraviadas e que não reconhece como suas as assinaturas constates nos cheques executados.

Como a executada nega a as assinaturas constante nos títulos emitidos entendo ser necessária à realização de exame grafotécnico para a constatação da autenticidade, ou não, da assinatura lançada nos cheques.

Havendo necessidade da realização de perícia grafotécnica para concluir que as assinaturas constantes nos cheques, foram efetivamente falseadas, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

A sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em face da necessidade de realização de perícia grafotécnica para verificação da assinatura constante nos cheques, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021